Tribunal: TJMT
Processo: 34207-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
22/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 606444-2 / 2020
Quarta-feira, 22 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80342073920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80342073920198110001
Requerente: IRENE FORSTER
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: IRENE FORSTER
Conta Judicial 1100109853330
Valor: R$ 3.308,70 (três mil e trezentos e oito reais e setenta centavos)
Autorizado: GRACIELLY ALVES CUNHA
CPF/CNPJ: 019.520.271-60
Data de Emissão: 22/04/2020
Titular Conta GRACIELLY ALVES CUNHA
CPF/CNPJ Titular Conta 019.520.271-60
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2018 204600 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=992969165 1/1